Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021888-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADMIR GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 487.745.881-68 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA BEATRIZ CRUZ DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ISENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – ALEGADO PREJUÍZO À SAÚDE DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADO – INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE QUE HÁ REDUÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E OCORRÊNCIA DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DECORRENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AGRAVO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

A simples alegação de que o uso do equipamento eletrônico dificulta a mobilidade e a vida do agravante, submetendo-o a tratamento discriminatório por parte de familiares, amigos, colegas de trabalho e profissionais de saúde, não é capaz, por si só, de ensejar o afastamento dessa espécie de fiscalização da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Admir Gonçalo de Almeida
interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão em que o
Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/
MT, indeferiu
seu pedido de
afastamento da fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica
(Id. 182548188).

Em linhas gerais, o agravante alega que tem quadro
de epilepsia estrutural secundário e trauma crânio-encefálico
, fazendo uso de fármacos anticonvulsivantes; que possui
dificuldades na locomoção
diante de sequela na perna direita (curvatura no fêmur que restringe a mobilidade), de modo, que
o uso da tornozeleira eletrônica dificulta sua movimentação
já debilitada, pois, atrapalha no equilíbrio ao andar e agrava o quadro de invalidez permanente, sendo
desproporcional a imposição da fiscalização eletrônica
no presente caso.

Aduz-se, ademais, que
“A percepção negativa em torno do equipamento pode levar a
tratamentos discriminatórios
por parte de familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo profissionais de saúde”
– grifei - (Id. 182548188).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 182548192).

A decisão vergastada em sede de
juízo de retratação
foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 153696661).

Em seu
parecer
, a PGJ opiou pelo
desprovimento
do agravo, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 197687695):

“Agravo em Execução – Estupro de vulnerável – regime semiaberto – decisão que indeferiu pleito de retirada da tornozeleira eletrônica – irresignação defensiva – almejada a dispensa do monitoramento eletrônico, ao argumento de problemas de saúde e constrangimento social – improcedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – cometimento de crime hediondo que requer, ao menos, a aludida monitoração, tendo em vista que o agravado encontra-se em regime mais benéfico – não comprovação de prejuízo à saúde – eventual constrangimento no uso da tornozeleira eletrônica inerente ao cumprimento de pena privativa de liberdade – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Admir Gonçalo de Almeida
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 8 anos de reclusão, por ter cometido o crime de Estupro de vulnerável.

Extrai-se dos autos que a monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto, contudo, pleiteou a isenção dessa espécie de fiscalização da pena perante o Juízo de primeiro grau, o que foi indeferido.

E é contra esse
decisum
que o agravante se insurge, alegando que possui quadro de epilepsia estrutural secundário e trauma crânio-encefálico, fazendo uso de fármacos anticonvulsivantes; que possui dificuldades na locomoção diante de sequela na perna direita (curvatura no fêmur que restringe a mobilidade), de modo que, o uso da tornozeleira eletrônica dificulta sua movimentação já debilitada, pois, atrapalha no equilíbrio ao andar e agrava o quadro de invalidez permanente, sendo de total desproporção a imposição da fiscalização eletrônica no presente caso. Aduz-se, ademais, que
“A percepção negativa em torno do equipamento pode levar a tratamentos discriminatórios por parte de familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo profissionais de saúde”
.

Entretanto, o inconformismo
não
prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante no. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
(já que inexistente naquela comarca

Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar,
ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 27.10.2016).

A propósito, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento:
(...) O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto. (...)” (N.U 1006714-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica afigura-se, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime semiaberto.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)
Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável
(HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000). (...) Recurso provido para estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto, até sua progressão regular, nos termos da LEP (art. 146-B). (N.U 1018012-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1
a
Câmara Criminal, DJe 9.7.2021) - Destaquei

Portanto, a isenção da fiscalização eletrônica ao apenado em cumprimento de regime semiaberto é possível, tão somente, em casos excepcionalíssimos, não sendo esta a hipótese dos autos.

O magistrado
a quo
negou a isenção da fiscalização por meio eletrônico, considerando que não ficou demonstrado o prejuízo que a utilização do equipamento acarretaria à saúde/trabalho do agravante, mormente porque inexiste laudo médico atestando algum prejuízo grave. Além disso, o magistrado ressaltou a gravidade do crime pelo qual o agravante foi condenado (Estupro de vulnerável), sendo essencial a fiscalização eletrônica.

Realmente, não há qualquer recomendação médica ou atestado nos autos a indicar algum prejuízo grave do monitoramento eletrônico à saúde do agravante. A mera alegação de que o equipamento dificulta a mobilidade ou que
“dificulta, de maneira imensurável, a vida do agravante”
, desacompanhada de prova acerca de efetivo prejuízo grave ao seu quadro médico, não é capaz de afastar o uso do aparelho fiscalizador.

Da mesma forma, é inviável isentar o agravante do uso da fiscalização eletrônica mediante a afirmação de que a tornozeleira
“pode levar a tratamentos discriminatórios por parte de familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo profissionais de saúde”
ou que uma decisão judicial favorável certamente traria grande alívio e melhoria na qualidade de vida (saúde) do agravante.

Importante esclarecer que seria de extrema liberalidade dispensar o reeducando do monitoramento eletrônico (atualmente a condição mais característica do regime semiaberto nos locais em que não há Colônia Agrícola, Industrial ou similar), eis que deferir a isenção almejada significaria progredir o reeducando ao regime aberto de maneira antecipada.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular
, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024